Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019903-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VICTOR HUGO GOMES DE MENEZES - CPF: 092.718.376-57 (ADVOGADO), ADALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.145.771-04 (EMBARGANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (EMBARGANTE), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO

E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Adalberto Vieira de Oliveira e Vanilda Baldino Vieira em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, asseverando a necessidade de esclarecimento e individualização diante da condenação por dano material e ônus sucumbencial, levando em consideração que o agravante Adalberto Vieira Baldino é beneficiário da gratuidade da justiça.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 157810196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição, asseverando a necessidade de esclarecimento e individualização diante da condenação por dano material e ônus sucumbencial, levando em consideração que o agravante Adalberto Vieira Baldino é beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Observo que no acórdão restou devidamente rechaçada a tese de erro material referente aos honorários de sucumbência, senão vejamos:

“No caso em apreço, resta evidente que não houve erro material referente à distribuição do ônus sucumbencial, vez que os recorrentes foram condenados pagar a autora Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., ora agravada a importância de R$ 1.499,50 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), e por esta razão, devem arcar integralidade dos honorários de sucumbência.

Ademais, como bem salientou o douto magistrado, a discordância acerca da distribuição da proporcionalidade das despesas processuais entre as partes, incluindo as verbas sucumbenciais, não foi manifestada no momento oportuno.”
(id. 155580772)

Ademais, o art. 98 § 3º do CPC expressamente estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não obsta a condenação da parte por ônus sucumbenciais. Permite, no entanto, a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,
22
de
março
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023